Tribunal: TJDFT
Processo: 0737479-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737479-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA FERREIRA EYNG VILELA AGRAVADO: CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S.A., CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. D E C I S Ã O A agravante apresentou petição (id 30241708) em que requer a desistência do recurso interposto. O requerimento foi realizado por parte capaz e devidamente representada por seus advogados. Ante o exposto, homologo a desistência do agravo de instrumento nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator